Tribunal: TJSP
Processo: 2227464-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para declarar a ilegitimidade passiva da excipiente em relação às parcelas vencidas a partir de 16/03/2015 – Manutenção do r. decisório – Transferência do imóvel tributado antes do ajuizamento da ação executiva, averbada na respectiva matrícula – Ilegitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para declarar a ilegitimidade passiva da excipiente em relação às parcelas vencidas a partir de 16/03/2015 – Manutenção do r. decisório – Transferência do imóvel tributado antes do ajuizamento da ação executiva, averbada na respectiva matrícula – Ilegitimidade passiva da excipiente configurada – Cumprimento, outrossim, da obrigação acessória na forma do art. 113, §2o, do CTN e art. 80, §1o, do Código Tributário Municipal – Honorários sucumbenciais majorados na forma do art. 85, §11, do CPC – Recurso não provido.